Tribunal: TJDFT
Processo: 0707346-89.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. CONCURSO MATERIAL. SEMI-IMPUTABILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática de 93 crimes de furto, qualificados mediante fraude eletrônica, em continuidade delitiva, e 93 crimes de estelionato, em continuidade delitiva. Por fim, ao reconhecimento concurso material dos delitos de furto qualificado mediante fraude eletrônica e os de estelionato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a conduta permite a absorção do estelionato pelo furto qualificado mediante fraude eletrônica, ou a desclassificação do furto para estelionato; (ii) verificar a adequação da qualificadora do art. 155, §4o-B, do Código Penal; (iii) verificar se há comprovação suficiente da semi-imputabilidade do apelante; (iv) estabelecer se a fração de aumento de 2/3 pela continuidade delitiva pode ser reduzida para 1/6; e (v) examinar a viabilidade da imposição do regime inicial aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A subtração dos valores das matrículas sem ciência da vítima, mediante direcionamento dos pagamentos a conta pessoal do agente, caracteriza o crime de furto mediante fraude, enquanto a apresentação de comprovantes falsificados com o intuito de receber comissão indevida, configura o crime de estelionato. A autonomia dos delitos de furto qualificado e estelionato, com base em núcleos típicos distintos e bens jurídicos diversos, impede o reconhecimento da absorção ou desclassificação dos delitos de furto para estelionato.
4. O meio fraudulento empregado para a subtração não consistiu no uso de dispositivo eletrônico pelo agente como instrumento da fraude, mas no fornecimento indevido de dados bancários pessoais, sendo irrelevante, para fins típicos, que os pagamentos tenham sido realizados por terceiros via PIX. Afasta-se, assim, a qualificadora do art. 155, §4o-B, com desclassificação para o art. 155, §4o, II, do Código Penal.
5. Inexistem nos autos elementos suficientes que demonstrem redução da capacidade de autodeterminação, capaz de configurar a semi-imputabilidade.
6. A aplicação da fração de 2/3 pela continuidade delitiva considerou o elevado número de condutas semelhantes (93 eventos), com base em jurisprudência consolidada.
7. Fixada a pena definitiva em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, não sendo reincidente e inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A configuração do concurso material entre furto qualificado mediante fraude e estelionato exige a demonstração de condutas autônomas, com núcleos típicos distintos e lesões patrimoniais diversas.
2. A ausência de elementos comprovadores inviabiliza o reconhecimento da semi-imputabilidade prevista no art. 26, parágrafo único, do CP.
3. É admissível a aplicação da fração de 2/3 na continuidade delitiva quando o número de infrações é expressivo.
4. A pena superior a 4 anos impede a imposição de regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea 'b', do CP."